Tribunal: STF
Processo: HC 222451
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Genesio Mariuzzi Filho, apontado como autoridade coatora o Relator do HC nº 723.787/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, por conta de suposto excesso de prazo na apreciação daquele habeas corpus.



    Ao final, requer 



    “seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus em Caráter Liminar, do feito e/ou determinar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça com máxima celeridade possível realize a devida e necessária decisão tão esperada e favorável ao paciente.”



    Indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora. 



    Sucede que informações prestadas pela autoridade apontada como coatora dão conta de que, em 29/11/22, o Relator julgou o mérito do HC 723.787/SP, concedendo a a ordem para redimensionar a pena imposta ao paciente.



    Assim, em virtude de não mais subsistir a demora no julgamento contra a qual se dirigia o presente habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente